Tribunal: TJDFT
Processo: 0706394-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0706394-44.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOPES &amp; DIAS ADVOGADOS AGRAVADO: PLANALTO SERVICE LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lopes &amp; Dias Advogados contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília (ID 116746464 do processo n. 0728157-06.2019.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença movido contra Planalto Service Ltda., indeferiu o pedido de remessa de ofício a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB para prestar informações acerca da existência do contrato administrativo n. 0092-2013/007761 (contrato n. 08539/2015), no qual supostamente constam créditos em favor da pessoa jurídica executada no importe total de R$1.904.093,69 (um milhão novecentos e quatro mil noventa e três reais e sessenta e nove centavos). Em suas razões recursais (ID 33133088), sustenta o agravante que, “após diversas tentativas infrutíferas de encontrar bens do agravado passíveis de penhora, encontrou créditos a serem recebidos no importe total de R$1.904.093,69 (um milhão novecentos e quatro mil noventa e três reais e sessenta e nove centavos), fruto do contrato administrativo n. 0092-2013/007761 em trâmite na CAESB, no qual o agravado faria jus”. Relata que “pleiteou [na origem] a penhora no rosto dos autos do referido processo administrativo, contudo o Juízo a quo negou o pleito (...), sob a justificativa de que o Juízo não tinha conhecimento acerca da origem do crédito e/ou se estaria livre e desembaraçado”. Sustenta que, “com intuito de sanar a negativa judicial, requereu que fosse encaminhado ofício para a CAESB para que fossem prestadas informações acerca dos créditos devidos ao agravado, possibilitando a penhora no rosto do processo administrativo, todavia o Juízo a quo indeferiu”. Argumenta que a remessa de ofício a CAESB “seria o único meio legal e cabível para sanar as supostas dúvidas levantadas pelo Juízo” de origem acerca do crédito existente a ser recebido pelo executado. Alega que “descobriu o referido crédito ao analisar o processo n. 0701852-60.2021.8.07.0018 movido também em desfavor do agravado, no qual houve uma penhora sobre os créditos inseridos no processo administrativo n. 0092-2013/007761, tendo, inclusive, já havido depósito judicial”. Complementa que cerca de “30% (trinta por cento) do crédito pertencente ao agravado já foi perdido, em detrimento de outra penhora em outro processo judicial”. Aponta que “os créditos que o executado faz jus são mais que suficientes para cobrir o valor total do cumprimento de sentença no importe de R$225.316,93 (duzentos e vinte e cinco mil trezentos e dezesseis reais e noventa e três centavos), já devidamente corrigidos”. Destaca a possibilidade de penhora no rosto dos autos no caso analisado, segundo preceitua o art. 860 do CPC. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar a remessa de ofício a CAESB para prestar informações acerca do contrato n. 0092-2013/007761 (contrato n. 08539/2015) e da existência de crédito a ser recebido pelo executado. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 33133089). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se vislumbra a reunião cumulativa de tais requisitos. Cuida-se de cumprimento de sentença movido por Lopes &amp; Dias Advogados, ora agravante, contra Planalto Service Ltda., ora agravado, em que se requer a satisfação do crédito reconhecido em título judicial transitado em julgado, no valor atualizado de R$225.316,93 (duzentos e vinte e cinco mil trezentos e dezesseis reais e noventa e três centavos). O exequente sustenta que o executado é credor da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB, em razão do contrato administrativo n. 0092-2013/007761 (contrato n. 08539/2015), motivo pelo qual requereu, na origem, a penhora do crédito (ID 116448219). O Juízo de origem indeferiu o pleito, ao argumento de que “os documentos ofertados nos autos não demonstram a existência do aludido crédito” (ID 116493007). Nesse contexto, o exequente pleiteou a expedição de ofício a CAESB, para que a concessionária preste informações acerca do contrato administrativo mantido com o réu e acerca do crédito existente. O magistrado a quo indeferiu o pedido (ID 116746464), sob o seguinte argumento: No âmbito do processo de execução, “lato sensu”, a busca patrimonial representa ônus primordial do credor, como corolário do Princípio Dispositivo, nos artigos 797 c/c 771 do CPC – “Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados”. Assim, deve o exequente diligenciar nos autos de maneira efetiva em busca das informações acerca de bens do devedor passíveis de penhora. Diante disso, indefiro o pedido de ID 116519016. Inconformado, o exequente recorreu. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar a remessa de ofício a CAESB para prestar informações acerca do contrato n. 0092-2013/007761 (contrato n. 08539/2015) e da existência de crédito a ser recebido pelo executado. Contudo, não se verifica nos autos perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, haja vista não haver indicação de que eventual provimento do recurso impedirá a CAESB de enviar as informações ora pleiteadas acerca do alegado crédito que o devedor possui com a concessionária. Ademais, caso a existência dos valores a receber se confirme, não se observa, ainda, concorrência com terceiros para a penhora do crédito, nem ameaça imediata de perecimento do direito. Assim, diante da ausência de indícios de que o executado ainda é credor da CAESB e do fato de não existir, de plano, configuração de urgência da medida vindicada, o aguardo do julgamento de mérito do agravo não revela risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 4 de março de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora